Tribunal: STF
Processo: AR 2967
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COGNIÇÃO LIMITADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE AS QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.